Tribunal: TJES
Processo: 5005447-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005447-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA STAFANATO GONCALVES e outros

AGRAVADO: HERNANDES DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, Hernandes da Silva Matos, com o objetivo de penhorar até 30% de seus rendimentos para quitação de débito de natureza alimentar, oriundo de sentença condenatória em ação indenizatória por acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor; e (ii) analisar a viabilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, no caso de crédito de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e similares, ressalvando, em seu § 2º, a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia, interpretação que deve ser ampliada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o equilíbrio entre os direitos do credor e a dignidade do devedor.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, mesmo fora do âmbito de prestações alimentícias estrito senso, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família.

5.
No caso concreto, o crédito exequendo possui natureza alimentar, decorrente de condenação ao pagamento de pensão as agravantes por morte do provedor da família, sem que qualquer valor tenha sido recebido até o momento, apesar de reiteradas tentativas de satisfação da dívida.

6.
A expedição de ofício ao INSS é medida necessária e proporcional para verificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor, viabilizando a penhora limitada a 30% de seus rendimentos, sem comprometer sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor em fase de cumprimento de sentença.

2. A regra de impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJES, Agravo de Instrumento, nº 5013898-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a expedição de ofício ao INSS para que informe sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pela parte agravada registrado no sistema de Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e, em caso positivo, determino a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos para a satisfação do crédito exequendo, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURA MARIA STEFANATO GONÇALVES e ROSANGELA MARIA STEFANATO GONÇALVES,
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
HERNANDES DA SILVA MATOS
, indeferiu o pedido de expedição ofício ao MTE e ao INSS, objetivando verificar a existência de relação empregatícia do Agravado, com a consequente penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do mesmo, mesmo se tratando de ação cujo o débito exequendo ostente natureza alimentar.

Irresignada, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“O Agravado ocasionou um acidente de trânsito, e, por sua culpa, causou a morte do esposo e pai das Agravantes, o qual era o provedor do lar”;
(ii)
“(...) foi proferida R. Sentença CONDENANDO o Agravado em PENSIONAMENTO às Agravantes no percentual de 2/3 do salário do ex-esposo e genitor das mesmas, pelo período do evento danoso até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos às ff. 286/v”;
(iii)
“as Agravantes não receberam nenhum valor até a presente data, visto que todas as tentativas de penhora restaram sem êxito”;
(iv)
“Assim, por se tratar de verba de caráter alimentar, as Agravantes pugnaram que fosse oficiado ao INSS, requisitando o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do Agravado, Sr. Hernandes da Silva Matos, inscrito no CPF sob o nº 732.771.006-00, a fim de verificar se o mesmo está trabalhando atualmente com registro de carteira de trabalho, e, em caso positivo, que fosse realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário para satisfação do crédito em execução, com fundamento na hipótese prevista no art. 833, § 2º do CPC”.

Contrarrazões de Id nº 9755454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 9960930, no sentido de que deixa de se manifestar considerando o fato de que a primeira agravante atingiu a maioridade.

A primeira agravante compareceu no Id nº 10173762, pugnando pela juntada de procuração, em atendimento ao despacho de Id nº 9995113.

O executado se manifestou no Id nº 10196326, pleiteando o não conhecimento do recurso ante o descumprimento da determinação de regularização de representação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1) REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que, no decorrer do processo, a primeira agravante alcançou a maioridade, o que exigiu a regularização de sua representação processual, devidamente formalizada no Id nº 10173762.

Assim, não há que se cogitar qualquer descumprimento, sendo plenamente viável o prosseguimento do feito após a devida regularização.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURA MARIA STEFANATO GONÇALVES e ROSANGELA MARIA STEFANATO GONÇALVES,
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de
HERNANDES DA SILVA MATOS
, indeferiu o pedido de expedição ofício ao MTE e ao INSS, objetivando verificar a existência de relação empregatícia do Agravado, com a consequente penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do mesmo, mesmo se tratando de ação cujo o débito exequendo ostente natureza alimentar.

Irresignada, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“O Agravado ocasionou um acidente de trânsito, e, por sua culpa, causou a morte do esposo e pai das Agravantes, o qual era o provedor do lar”;
(ii)
“(...) foi proferida R. Sentença CONDENANDO o Agravado em PENSIONAMENTO às Agravantes no percentual de 2/3 do salário do ex-esposo e genitor das mesmas, pelo período do evento danoso até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos às ff. 286/v”;
(iii)
“as Agravantes não receberam nenhum valor até a presente data, visto que todas as tentativas de penhora restaram sem êxito”;
(iv)
“Assim, por se tratar de verba de caráter alimentar, as Agravantes pugnaram que fosse oficiado ao INSS, requisitando o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do Agravado, Sr. Hernandes da Silva Matos, inscrito no CPF sob o nº 732.771.006-00, a fim de verificar se o mesmo está trabalhando atualmente com registro de carteira de trabalho, e, em caso positivo, que fosse realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário para satisfação do crédito em execução, com fundamento na hipótese prevista no art. 833, § 2º do CPC”.

Cinge-se a controvérsia em analisar a viabilidade de expedição de ofício ao INSS, para que informe se o executado, ora agravado, possui vínculo formal de trabalho em alguma empregadora ou percebe benefício previdenciário, considerando a existência de condenação de venda de natureza alimentar .

Nesse ponto, transcrevo a parte dispositiva da sentença para melhor compreensão do objeto do presente cumprimento de sentença:

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil para:

1. CONDENAR o requerido HERNANDES DA SILVA MATOS ao pagamento de Danos materiais nos seguintes termos: A. Danos emergentes: Valor de R$ 6.020,00 (Seis mil e vinte reais) relativos aos prejuízos causados à motocicleta da vítima; expressões monetárias que devem ser corrigidas nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e com juros em consonância com a Súmula 54 do mesmo órgão; B. Pensionamento: Percentual de 2/3 do salário da vítima (que correspondia ao montante de R$ 1.154,00 – Um mil cento e cinquenta e quatro reais) desde o evento danoso até a data em que a de cujus completaria 65 anos, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e com juros em consonância com a Súmula 54 da mesma corte, sendo necessária a constituição de capital para garantir o cumprimento da obrigação (Súmula 313 e arts. 602 e 475-Q do Código de Processo Civil).

Sobre tais valores deverá ser abatido o valor do DPVAT, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

2. CONDENAR o requerido HERNANDES DA SILVA MATOS ao pagamento de:

Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada uma das vítimas, totalizando R$100.000,00 (cem mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data em que a indenização foi arbitrada, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação, 35080125707, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação no Diário: 19/02/2013).

3. REJEITAR os pedidos autorais quanto ao primeiro réu José Francisco Barbosa dos Santos;

Mercê da sucumbência apenas do segundo requerido, condeno Hernandes da Silva Matos a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, todavia, suspendo sua exigibilidade uma vez que amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Ainda porque o autor sucumbiu frente ao primeiro, mesmo ônus lhe compete com relação a este, entretanto, também está suspensa a exigibilidade.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais, e não havendo outros requerimentos no prazo legal - art. 475-J, § 5º do Código de Processo Civil, arquivem-se.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de novembro de 2014.

A sentença mencionada transitou em julgado em 30/06/2015, conforme certidão constante à fl. 290v (p. 7 do arquivo digital, vol. 002, parte 002), tendo a parte exequente, em seguida, dado início à fase de cumprimento de sentença.

Consta nos autos que, após frustradas as tentativas de quitação da dívida, assim como a penhora de valores em contas do executado e outras medidas executivas, a parte exequente/agravante solicitou que fosse expedido ofício ao INSS, com o objetivo de realizar pesquisa no sistema para verificar a existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário percebido pelo executado.

Como se pode verificar, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para investigar vínculo empregatício do agravado, fundamentando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, afastando a aplicação da exceção prevista no §2º do mesmo dispositivo.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Nesse ponto, destaco que tal dispositivo
deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º art. 833 do CPC, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Precedentes. 2. Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES. 3. O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada. Mesmo que a remuneração, a princípio, seja impenhorável, o fato de, após os descontos legais, o agravado persistir obtendo renda líquida equivalente a cerca de 4,6 salários mínimos induz à conclusão de que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade do agravado e de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5013898-93.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade,
permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não possui outros meios de honrar dívida e, onde a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família.

Ressalte-se que o valor exequendo corresponde a um saldo devedor de natureza alimentar, fixado no ano de 2014, sendo que, à época, uma das exequentes ainda era menor de idade. Apesar do longo lapso temporal transcorrido e das inúmeras tentativas de localizar bens passíveis de penhora, nenhum valor foi recebido até o momento.

Nesse contexto, não restam dúvidas sobre a relativização da impenhorabilidade do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna e de sua família.

Com base nessa premissa e analisando a situação dos autos, constato que o pedido formulado pela parte agravante para a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a finalidade de informar se o executado possui vínculo formal de trabalho com alguma empregadora ou se percebem benefício previdenciário, deve ser acolhido.

Quanto ao percentual, destaco que
penhora incidente sobre as verbas salariais do executado devem ser fixadas com base na ponderação de valores decorrentes dos princípios da efetividade processual e da dignidade humana, devendo ser preservado, pois, um mínimo existencial.

Nesse cenário, em que pese às peculiaridades do caso em apreço, não se justifica a aplicação absoluta da impenhorabilidade, sendo perfeitamente cabível a relativização da regra em questão para admitir a constrição de verbas salariais do executado para fins de satisfação do crédito exequendo, de forma limitada ao percentual fixado pelo d. Juízo de origem, qual seja de 30% (trinta por cento), caso seja exitosa a pesquisa junto ao INSS, seja referente a existência de
vínculo formal de trabalho em alguma empregadora ou se recebe algum benefício previdenciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURA MARIA STEFANATO GONÇALVES e ROSANGELA MARIA STEFANATO GONÇALVES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir a expedição de ofício ao INSS para que informe sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pela parte agravada registrado no sistema de Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e, em caso positivo, determino a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos para a satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar